Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705706-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVECIO FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: ADRIANO DOMINGUES SIMOES, MARCIA ALVES SIMOES, VALDETE ALVES DA SILVA, VANDA ALVES DA SILVA, AMERICAN CLUB - CLUBE DE FERIAS, GARDEN TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Helvecio Ferreira Barbosa em face da r. decisão (ID 81926157 na origem) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor de Adriano Domingos Simões e Outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em Ofício encaminhado a este Relator em 15/3/2021, o d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga comunica que “foi proferida sentença nos autos 0716212-67.2020.8.07.0007. Na ocasião foi indeferida a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do CPC, resolvendo-se o processo mencionado sem análise do mérito” (ID 24081603), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator